Tribunal: CARF
Processo: 16327.913409/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.913409/2009-91
ACÓRDÃO
1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE
CONTAGEM DO PRAZO.
Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os
pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez
que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos
retificadores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO — JUROS MORATORIOS
A compensação se opera com e mediante a entrega da declaração de
compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior não homologação.
Incidem os juros moratórios sobre os débitos vencidos, objetivados na
compensação, até a data da entrega da declaração de compensação, assim
como incidem juros compensatórios aos créditos utilizados na
compensação, até a data da entrega da declaração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário - e-fls. 74/78 - interposto contra Acórdão da DRJ - -
efls. 57/64 - que julgou improcedente a manifestação de inconformidade – efls. 02/07, interposta
contra Despacho Decisório (fl. 31) que não homologou e homologou parcialmente PER/DCOMPs,
efls. 37/44 - que pretendia compensar débitos de IRPJ – entidades financeiras – estimativas
mensal (2319) do período de apuração de fevereiro, março e abril de 20023, e PIS (4574) e COFINS
(7987) de novembro de 2023, sob a justificativa de que o crédito tributário é decorrente de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2002.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido - efls. 57/64, que
bem sintetiza a controvérsia:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 31, em que foram apreciados os documentos PerDComp nos
26756.47767.231106.1.7.02-0668 (fls. 47/52 - que retificou o doc. PerDComp no
19832.13430.270603.1.3.02-5079), 22278.06339.281103.1.3.02-6940 (fls. 53/56),
12132.58594.151203.1.3.02-3626 (fls. 37/40); 08936.31665.281103.1.3.02-0015
(fls. 41/44), por intermédio dos quais a contribuinte pretende compensar débitos
de IRPJ – entidades Financeiras – Estimativa Mensal (2319) dos períodos de
apuração fevereiro, março e abril de 2003 e COFINS (7987) de novembro de 2003,
apontando que o crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano calendário de 2002, no
valor original de R$ 501.690,19 (fls. 31 e 48). 2. O Despacho Decisório (fl. 31)
encontra-se fundamentado no art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996, art. 4o da IN
RFB 900, de 2008, art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, e assim dispõe:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
3

3. Cientificada do Despacho Decisório em 13/06/2011 (fls. 32), a contribuinte
apresentou em 12/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 02/07,
acompanhada dos documentos de fls. 08 a 31, em que pede seja recebida a
manifestação nos termos do art. 74, § § 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996 e que
seja dado provimento, para declarar a HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetuadas em conformidade com a Declaração de Compensação em análise, quer
seja pela homologação tácita (item III.1), quer seja pela validade e suficiência dos
créditos (item III.2). Para tanto, aponta a tempestividade da apresentação da peça
de defesa sua defesa e, ao descrever os fatos, registra que embora uma
declaração de compensação tenha sido parcialmente homologada e a outra não
tenha sido homologada, o crédito informado seria mais que suficiente para a
realização das compensações em comento, devendo o despacho decisório ser
reformado para homologar a totalidade das compensações abrangidas pelos
presentes autos.
3.1. Sob o tópico “DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS PER/DCOMPS” alega: -
Conforme o parágrafo 5o do artigo 74 da lei 9.430/96, o prazo para homologação
da compensação declarada é de cinco anos contados da data de envio da
PER/DCOMP. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada; - tendo sido a
PER/DCOMP parcialmente homologada transmitida em novembro de 2003 e a
não homologada enviada à RFB em dezembro de 2003, o direito do Fisco de
revisá-las se encerrou em dezembro de 2008; - as compensações em questão
foram tacitamente homologadas.
3.2. Também defende a suficiência dos créditos, alegando que: -- De acordo com
o despacho decisório, não havia saldo residual para a realização das
compensações, pois tal saldo já teria sido utilizado em compensações anteriores
nas
PER/DCOMPS
22278.06339.281103.1.3.02-6940
e
26756.47767.231106.1.7.02-0668 e parcialmente na própria PER/DCOMP
1173508936.31665.281103.1.3.02- 0015; -- a requerente teria declarado
intempestivamente as compensações apenas dos valores principais das
estimativas de IRPJ apuradas nos meses de fevereiro, março e abril de 2003 e de
COFINS apurada em novembro de 2003, sem lhes imputar multa e juros
moratórios; -- Ao considerar em seus cálculos tais acréscimos moratórios, a RFB
amortizou a totalidade do crédito quando se chegou à PER/DCOMP
08936.31665.281103.1.3.02- 0015, não restando saldo para a compensação de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
4
parte do valor pleiteado nessa declaração, tampouco do valor total pleiteado na
PER/DCOMP n.°12132.58594.151203.1.3.02-362 6; -- Ocorre que não atentou a
RFB para o fato de ter sido correto o procedimento de não imputação de multa e
juros aos débitos em questão, eis que as compensações foram lançadas
tempestivamente na contabilidade e, à época, a PER/DCOMP tinha o caráter
somente declaratório; -- A Instrução Normativa n° 323, de 24 de abril de 2003,
alterou dispositivos da então vigente Instrução Normativa n° 210, de 30 de
setembro de 2002 que, disciplinava, dentre outros assuntos, o Pedido de
Restituição, o Pedido de Pagamento de Restituição e a Declaração de
Compensação, nos seguintes termos: "Art. 28. Na compensação efetuada pelo
sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros compensatórios na forma
prevista nos artigos 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.;
-- Não se encontrava de forma explícita na aludida instrução normativa o
momento em que o contribuinte deveria efetuar a sua Declaração de
Compensação; -- conjugando-se os dizeres constantes do § 6o do artigo 21 da
Instrução Normativa n° 210/2002, com a redação final do seu artigo 28, acima
transcrito, tem-se que o momento da apresentação deve coincidir com o dia da
compensação formal do crédito, ou seja, quando da liquidação do débito
mediante registro contábil, efetuada pelo contribuinte; -- Em se tratando de
extinção de obrigação tributária mediante liquidação de débito com crédito, a
fiscalização não poderia então interpretar que o retardo da apresentação da
declaração lhe facultaria considerar, no caso, a operação sujeita à multa de mora,
tampouco de juros; -- A aplicação da multa de mora e de juros só é cabível para o
não pagamento ou insuficiência de recolhimento de tributos, ou seja,
inobservância de obrigação principal e não de obrigação acessória, como é o caso
da presente Declaração de Compensação; -- tendo em vista que a compensação
formal dos créditos foi tempestiva, foi acertado o procedimento da requerente de
não imputar multa e juros moratórios nas PER/DCOMP, de forma que não há falar
em insuficiência de saldo para a totalidade das compensações.
Não obstante a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
Acórdão recorrido – efls. 57/64, julgou-a improcedente, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. O prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos contados da data da entrega da declaração de compensação
retificadora com demonstrativo do direito creditório. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. MOMENTO. A legislação tributária
impõe que o encontro de contas entre o crédito do contribuinte e o débito a
compensar se dê na data da apresentação da correspondente declaração de
compensação
(documento
PerDcomp
originalmente
apresentado).
A
apresentação de declaração (PerDcomp) em data posterior ao de vencimento do
débito declarado impõe a incidência de acréscimos moratórios até a data em que
se considera declarada a compensação. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
5
Regulamente cientificado em 02 de janeiro de 2015 – efl. 72 -, apresentou recurso
voluntário (19 de janeiro de 2015, efl.73), e-fls. 74/78, sustentando, em síntese:
O crédito utilizado nas PER/DCOMP não homologadas ou homologadas
parcialmente é decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário
de 2002. O aludido crédito, no montante reconhecido de R$501.690,19, em valor
originário, foi utilizado na compensação de diversos débitos, através da
transmissão
dos
PER/DCOMP
n2
22278.06339.281103.1.3.02-6940;
26756.47767.231106.1.7.02-0668;
08936.31665.281103.1.3.02-0015;
12132.58594.151203.1.3.02-3626, todos relacionados no detalhamento do
Despacho Decisório recebido pela Requerente. Intimada do referido Despacho
Decisório, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que, sendo o prazo para homologação da compensação de
5 anos contados da data de protocolização do pedido, conforme o §59, do art. 74
da Lei n99.430/96, ocorreu a homologação tácita, uma vez que a PER/DCOMP
parcialmente homologada foi transmitida em novembro de 2003 e a não
homologada em dezembro de 2003. Ou seja, o direito do Fisco de revisá-las se
encerrou em dezembro de 2008. Ademais, alegou ainda que, aos débitos
compensados foram indevidamente atribuídos acréscimos de multa e juros, uma
vez que as compensações foram lançadas tempestivamente na contabilidade e, à
época, a PER/DCOMP tinha o caráter somente declaratório. Isso porque a
instrução normativa n9323, de 24 de abril de 2003 alterou dispositivos da então
vigente Instrução Normativa n2210/2001, que, não tratava de forma explícita o
momento em que o contribuinte deveria efetuar sua Declaração de
Compensação, ao dispor em seu artigo 28 que "na compensação efetuada pelo
sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros compensatórios na forma
prevista nos artigos 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios na forma da legislação de regência, ate a data da entrega da
declaração de compensação."
Assim, sustenta, em síntese: a) a homologação tácita: “(...) tendo sido a
PER/DCOMP parcialmente homologada transmitida em novembro de 2003 e a não homologada
enviada à RFB em dezembro de 2003, o direito do Fisco de revisá-las se encerrou em dezembro de
2008, nos termos do § 59, do art. 74 da Lei no 9.430/96; b) a suficiência dos créditos: “Conforme o
Despacho Decisório, as compensações não foram homologadas, em razão da suposta insuficiência
de saldo residual do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002. Contudo, o direito
à integralidade do crédito pleiteado é inegável, conforme se passa a demonstrar:
De acordo com o despacho decisório, não havia saldo residual para a realização
das compensações, pois tal saldo já teria sido utilizado em compensações
anteriores
nas
PER/DCOMPS
22278.06339.281103.1.3.02-6940
e
26756.47767.231106.1.7.02-0668 e parcialmente na própria PER/DCOMP
1173508936.31665.281103.1.3.02-0015.
Isso
porque,
a
requerente
teria
declarado intempestivamente as compensações apenas dos valores principais das
estimativas de IRPJ apuradas nos meses de fevereiro, março e abril de 2003 e de
COFINS apurada em novembro de 2003, sem lhes imputar multa e juros
moratórios. Ademais, a RFB ao considerar em seus cálculos tais acréscimos
moratórios, amortizou a totalidade do crédito quando se chegou à PER/DCOMP
08936.31665.281103.1.3.02- 0015, não restando saldo para a compensação de
parte do valor pleiteado nessa declaração, tampouco do valor total pleiteado na
PER/DCOMP n.212132.58594.151203.1.3.02-3626. Ocorre que, não atentou a RFB
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
6
para o fato de ter sido correto o procedimento de não imputação de multa e juros
aos débitos em questão, eis que as compensações foram lançadas
tempestivamente na contabilidade e, à época, a PER/DCOMP tinha o caráter
somente declaratório, conforme será exposto a seguir. A Instrução Normativa n°
323, de 24 de abril de 2003, alterou dispositivos da então vigente Instrução
Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002 que, disciplinava, dentre outros
assuntos, o Pedido de Restituição, o Pedido de Pagamento de Restituição e a
Declaração de Compensação, nos seguintes termos: "Art. 28. Na compensação
efetuado pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios na forma prevista nos artigos 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórias na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação. Não se encontrava de forma
explícita na aludida instrução normativa o momento em que o contribuinte
deveria efetuar a sua Declaração de Compensação. Todavia, conjugando-se os
dizeres constantes do § 6° do artigo 21 da Instrução Normativa n° 210/2002, com
a redação final do seu artigo 28, acima transcrito, tem-se que o momento da
apresentação deve coincidir com o dia da compensação formal do crédito, ou
seja, quando da liquidação do débito mediante registro contábil, efetuada pelo
contribuinte. Em se tratando de extinção de obrigação tributária mediante
liquidação de débito com crédito, a fiscalização não poderia então interpretar que
o retardo da apresentação da declaração lhe facultaria considerar, no caso, a
operação sujeita à multa de mora, tampouco de juros. A aplicação da multa de
mora e de juros só é cabível para o não pagamento ou insuficiência de
recolhimento de tributos, ou seja, inobservância de obrigação principal e não de
obrigação acessória, como é o caso da presente Declaração de Compensação.
Portanto, tendo em vista que a compensação formal dos créditos foi tempestiva,
foi acertado o procedimento da requerente de não imputar multa e juros
moratórios nas PER/DCOMP, de forma que não há falar em insuficiência de saldo
para a totalidade das compensações”.
Requereu, assim, a homologação integral das compensações pleiteadas, quer pela
homologação tácita, quer pela validade e suficiência do crédito, bem como a reforma do acórdão
combatido.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Tetodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, na origem, trata-se de Despacho Decisório de fls. 31, em que
foram apreciados os documentos PerDComp nos 26756.47767.231106.1.7.02-0668 (fls. 47/52 -
que retificou o doc. PerDComp no 19832.13430.270603.1.3.02-5079), 22278.06339.281103.1.3.02-
6940 (fls. 53/56), 12132.58594.151203.1.3.02-3626 (fls. 37/40); 08936.31665.281103.1.3.02-0015
(fls. 41/44), por intermédio dos quais a contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ –
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
7
entidades Financeiras – Estimativa Mensal (2319) dos períodos de apuração fevereiro, março e
abril de 2003 e COFINS (7987) de novembro de 2003, apontando que o crédito utilizado é
decorrente do Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no
ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 501.690,19 (fls. 31 e 48):

Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada, a 8a Turma da DRJ/SPO
decidiu por unanimidade de votos julgá-la improcedente.
A Recorrente alega ainda a homologação tácita das PER/DCOMPs, haja vista elas
terem sido transmitidas em novembro de 2003 e a não homologada enviada à RFB em dezembro
de 2003, o direito do Fisco de revisá-las se encerrou em dezembro de 2008.
No que diz respeito à homologação tácita, entendo que não assiste razão à
Recorrente, por entender que a data a ser considerada para o início do prazo da homologação
tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto do voto do conselheiro Sérgio
Magalhães Lima, proferido no acórdão n. 1201-005.360, por unanimidade de votos, em sessão
realizada em 20/10/2021:
Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente
aduz que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP
n° 08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas
que estas foram retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
32092.16622.031006.1.7.02-6092, de modo a reduzir o valor do crédito e do
débito informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu
em 16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n°
900/2008, que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das
declarações questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para
homologação das compensações, é de se concluir que na data do Despacho
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
8
Decisório (15/10/2010) ainda não havia ocorrido a homologação tácita das
compensações declaradas na DComp n° 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e
32092.16622.031006.1.7.02-6092, transmitidas em 3/10/2006 (fls. 3 e 7),
diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de defesa, conforme
provam os extratos das declarações de compensação, colacionados abaixo: (...)"
(fls. 124 dos autos -g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por
meio de Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de
prazo, visto que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se
valer/beneficiar de instrumento de retificação dado ao contribuinte como forma
de recomeçar a contagem do prazo decadencial para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é
certo que a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco
anos, ou seja, diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados,
tendo em vista o erro material no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de
DCOMP retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e
de débitos, reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação, pois essa forma de extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e
do contribuinte, de solver o débito) é vinculada ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com
parte de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do
pagamento ou ao total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada
para fins de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser
interrompido pela apresentação de nova DCOMP ,tal como ocorre quando da
ciência do termo de início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao
lustro derradeiro, face à obrigação de se evitar a homologação tácita da
compensação declarada. Essa interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio
contribuinte e subverteria a própria lógica do sistema que é a de conferir o direito
ao contribuinte de retificar suas próprias declarações. Evidente, que o marco
derradeiro para o exercício de tal direito ocorre até a ciência do despacho
decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito
reclamado inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido
princípio, ainda que tenha havido um lapso no momento de preenchimento da
DCOMP, a declaração equivocada entregue pela Recorrente deve ser reconhecida
de modo que possa ser retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 (
Sessão de 11 de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora
exposto. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de compensação
retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
9
administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente
vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora analisadas (no
valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por meio da declaração
retificadora, altera materialmente a declaração original apresentada, sendo a
partir da retificadora e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame,
desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original para fins
de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que
se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos
isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do
prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na
compensação em débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há
que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a
data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a
hipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, est a turma, em composição anterior, também expôs igual
conclusão por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017),
em que se proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação
tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74
da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Este mesmo entendimento foi por mim adotado quando do julgamento do Processo
Administrativo n. 13896.002886/2010-11, consubstanciado no acórdão n. 1201-005.733:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório e na decisão
recorrida.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o
prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e
certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a
decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo
150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado
em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
10
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO.
Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os
pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez que a
data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO. CRÉDITO ILÍQUIDO E INCERTO.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções cujos respectivos
rendimentos integraram a base de cálculo do tributo. Demonstrada a falta de
declaração de receitas suficientes para gerar saldo de imposto a pagar no
encerramento do ano-calendário, o crédito de saldo negativo pretendido não é
certo nem líquido, não sendo passível de ser reconhecido e utilizado em
compensação.
No caso concreto, conforme bem indica a DRJ:
Documento PerDcomp com Demonstrativo do Crédito originalmente apresentado
(PerDcomp no 19832.13430.270603.1.3.02-5079) foi sucessivamente retificado
até a apresentação da DComp no 26756.47767.231106.1.7.02-0668 (fls. 47/52),
conforme se verifica da consulta abaixo colada extraída do Sistema
Sief/PerDComp:

5.1. Estando todas os demais documentos PerDcomp vinculados ao documento
PerDcomp com informação do crédito, no caso o de no
26756.47767.231106.1.7.02- 0668, é certo que o prazo inicial da contagem do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
11
prazo de 5 (cinco) anos previsto no § 5o do art. 74 da lei no 9.430, de 1996, é
23/11/2006, ou seja, a data da apresentação da declaração retificadora com
demonstrativo do crédito. Com efeito, é a análise do crédito, e portanto da
DComp com indicação deste, o ponto de partida para a verificação da procedência
ou não da(s) compensação(ões) pretendida(s).
Por tais motivos, afasto as referidas alegações.
Por fim, a Recorrente alega que não atentou a RFB para o fato de ter sido correto o
procedimento de não imputação de multa e juros aos débitos em questão, eis que as
compensações foram lançadas tempestivamente na contabilidade e, à época, a PER/DCOMP tinha
o caráter somente declaratório.
Segundo ela a Instrução Normativa n. 210/2002 não indicava com clareza o
momento que deveria ser entregue a Declaração de Compensação.
Ademais, conjugando-se os dizeres constantes do § 6° do artigo 21 da Instrução
Normativa n° 210/2002, com a redação final do seu artigo 28, acima transcrito, tem-se que o
momento da apresentação deve coincidir com o dia da compensação formal do crédito, ou seja,
quando da liquidação do débito mediante registro contábil, efetuada pelo contribuinte.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, apesar de não indicar o momento em
que deve ser entregue a declaração, o art. 28 da referida Instrução Normativa é expresso ao
afirmar que os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Note-se ainda que o art. 74 da Lei n. 9.430/96 estabelece em seu §1o que a
compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Ou seja, nos termos da Lei, apenas com a entrega da declaração é que se formaliza
a compensação e seus efeitos.
Não é outro o entendimento do acórdão recorrido:
6. Também defende a contribuinte que não deveriam ser considerados nos
cálculos a multa e juros moratórios, mas tão somente os valores principais
dos débitos compensados, porquanto a compensação teria se dado na
contabilidade da contribuinte e a disposição contida no art,. 28 da IN SRF
no 210, de 2002, com a redação dada pela IN 323, de 2003, não identificava
de forma explícita o momento em que o contribuinte deveria efetuar a sua
Declaração de Compensação.
6.1. Com o devido respeito, não se pode concordar com o entendimento da
manifestante quanto à falta de clareza da norma relativamente ao
momento do encontro de contas, porquanto o artigo 21 da referida
Instrução Normativa 210, de 2002, em seus §§ 1o, 2o e 6o, não deixa
margem a dúvidas, restando pois evidente que a compensação se opera
com a apresentação da declaração de compensação (no caso com o envio
do documento PerDComp) à Receita Federal (RFB)
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.545 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913409/2009-91
12
6.2. Nos termos da legislação de regência da matéria, é, pois, na data da
apresentação da declaração de compensação (original – data em que
informado ao Fisco a pretensão de compensar determinado débito com
crédito existente) que ocorre o encontro de contas do débito com o crédito
e, quando se deve averiguar se a compensação ocorreu (foi declarada), ou
não, no prazo de vencimento do débito.
6.3. O fato de ter sido escriturada (na contabilidade da contribuinte) a
compensação do débito em data anterior à de apresentação da declaração
de compensação (documento PerDcomp) não teria o condão de antecipar
a data da declaração de compensação, como defende a interessada, ainda
que a manifestante houvesse provado, o que não ocorreu, que o registro
contábil da compensação se deu por ocasião da data de vencimento do(s)
débito(s).
6.4. Deste modo, revela-se totalmente improcedente a pretensão da
manifestante em afastar o cômputos da multa e juros de mora (dos débitos
declarados após a data dos correspondentes vencimentos) quando do
encontro de contas entre o crédito e os débitos objeto de compensação.
Neste cenário, entendo que os argumentos aduzidos pela Recorrente não são
suficientes para afastar as conclusões do acórdão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 132
DF CARF MF
Original